Tribunal: TJSP
Processo: 1002519-33.2025.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE BANCÁRIA – ABERTURA DE CONTA FRADULENTAMENTE EM NOME DA AUTORA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6o, VIII, DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – POTENCIAL OFENSIVO - UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS SENSÍVEIS COM POSSÍVEIS IMPLICAÇÕES INCLUUSIVE DE ORDEM PENAL-

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE BANCÁRIA – ABERTURA DE CONTA FRADULENTAMENTE EM NOME DA AUTORA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6o, VIII, DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – POTENCIAL OFENSIVO - UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS SENSÍVEIS COM POSSÍVEIS IMPLICAÇÕES INCLUUSIVE DE ORDEM PENAL- FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM R$7.000,00 – INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
Tratando-se de típica relação de consumo bancário, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.
O banco não comprovou a regularidade da abertura da conta utilizada para a fraude, evidenciando falha na prestação do serviço e impondo-se a declaração de inexistência da relação jurídica.
A abertura indevida de conta, a utilização de dados pessoais sensíveis da autora tem potencial ofensivo, inclusive com a possibilidade de implicações penais, de modo que a indenização é devida, sendo necessária e suficiente a indenização no valor de R$7.000,00.
Ausente prova de medidas administrativas efetivas e desproporcionais, não se reconhece o alegado desvio produtivo do tempo útil.
A inexistência de tentativa administrativa não afasta o interesse processual, salvo previsão legal específica.
Recurso de apelação interposto pelo banco desprovido e pela autora provido.